Tribunal: TJMT
Processo: 0007886-45.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007886-45.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES - CPF: 040.577.771-05 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007886-45.2018.8.11.0064

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [“MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME] – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, FIXANDO-A EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Se, após a reanálise das circunstâncias judiciais, a pena-base é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme tranquila juriprudência, consolidada na Súmula 231, do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007886-45.2018.8.11.0064

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n.
7886
-
45
.201
8
.811.0064 – Código
676017
), que o condenou pelo crime de
tráfico de drogas
, à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto,
além do

pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
[art.
33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
].

Em suas razões, o apelante pede a revisão da
reprimenda
, porque, segundo afirma, as vetoriais
referentes aos “motivos” e as “consequências” do crime foram valoradas de forma inidônea e desproporcional, bem como pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o arrefecimento da pena na fração de 1/6 (um sexto) [doc. digital n. 37629966].

O Ministério Público Estadual se manifesta pel
a manutenção da sentença objurgada
[doc. digital n. 37629972].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 43500499]
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007886-45.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria imposta para o crime de tráfico de drogas.

Em relação à primeira fase, a defesa alega que as circunstâncias judiciais negativadas não foram avaliadas corretamente, o que provocou a elevação indevida e desproporcional da pena-base. Além disso, busca, na segunda fase, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“
[...] 3.1. Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu, eis que a mesmo, na época dos fatos, era primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, preferindo assim arriscar sua liberdade, mesmo já tendo sido condenado em outras ações penais, e em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias
não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As
consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas
.

Inexistem agravantes
. Reconheço a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão
.
Não há causas especiais de aumento de pena
. Na terceira etapa dosimétrica,
não incide nenhuma causa de aumento de pena. Inexiste ainda causa de diminuição
,
por não preencher o réu todos os requisitos previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06
, conforme fundamentado anteriormente.

Deste modo, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multa
”
(doc. digital n. 37629955).

De parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que o juiz fixou, recrudesceu a pena basilar em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, por valorar negativamente os “
motivos
” e as “
consequências
” do crime.

Bem se vê que os argumentos utilizados para sopesar de modo desfavorável
ambas as vetoriais
são genéricos e inidôneos, caracterizando fundamentos inerentes aos próprios tipos penais ou que nada se relacionam com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

No que se refere aos
motivos
do crime, para efeito de recrudescimento da pena, nas lições de Guilherme de Souza Nucci, é “
um plexo de situações psíquicas, que faz alguém agir criminosamente. Esse contexto psíquico é rico de elementos harmônicos, podendo representar tanto a causa do delito como a finalidade a ser atingida pelo agente”
(Individualização da Pena. 6ª ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 182).

Em outras palavras: os
motivos
do crime constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente, bem como os objetivos a serem alcançados com a prática da infração penal.

Ocorre que a justificação utilizada pelo magistrado – de que as razões que levaram o réu ao cometimento do delito “
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro
” – deve ser refutada, pois trata-se de motivo ínsito ao tipo penal infringido.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA [...] FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO.
VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO [...]
Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade
[...]”
(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] Em relação aos
motivos
e consequências do crime, a jurisprudência desta Corte entende que a gravidade abstrata do delito, assim como
a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, eis que inerentes ao crime de tráfico de drogas
[...]"
(HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

“[...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE. MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTOS GENÉRICOS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA [...] Na hipótese, a sanção inicial do sentenciado foi majorada com esteio na personalidade e
nos motivos do crime, especialmente considerando
a "predisposição para a prática de infrações de natureza semelhante" e
o lucro fácil, fundamentos que são inidôneos, nos termos da jurisprudência deste Sodalício
. 4. Verificando-se a inadequação da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser decotados os vetores da personalidade e dos motivos do crime, redimensionando-se a sanção inicial para patamar proporcional e adequado. Agravo improvido”
(AgRg no HC 362.108/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Quanto às
consequências
do crime, o embasamento utilizado pelo juiz para negativação da vetorial – de que o delito é grave, afetando a segurança, a saúde pública e toda a sociedade, além de possuir ramificações com outros crimes –, também se refere a elementos genéricos e inerentes ao crime de tráfico.

Assim sendo, afastados os fundamentos para a reprovação de
ambas as circunstâncias judiciais
, fica a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, verifico que a atenuante da confissão espontânea
foi reconhecida
pelo magistrado sentenciante; contudo, em razão do redimensionamento da pena-base, neste momento da dosimetria, não se permite reconhecê-la, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula 231, do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Desse modo, encontro a reprimenda intermediária e – à míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena –, também a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para afastar as circunstâncias judiciais referente aos “
motivos
” e às “
consequências
” do crime, redimensionando a pena definitiva do réu, CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, incólume, os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020